Tribunal: TJMT
Processo: 1020611-03.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020611-03.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Locação de Imóvel]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[FERNANDO DE MATOS BORGES - CPF: 296.559.888-05 (ADVOGADO), FLAVIO ANDERSON BREITENBACH - CPF: 039.785.001-83 (AGRAVANTE), WALDIR HOLZBACH - CPF: 522.584.590-87 (AGRAVADO), LANA BRUNA PEREIRA MORAIS - CPF: 044.778.281-95 (ADVOGADO), ELISIANE BOTTEGA - CPF: 840.492.271-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REVELIA. TEMPESTIVIDADE DA CONTESTAÇÃO. SUSPENSÃO DOS PRAZOS DURANTE O RECESSO FORENSE. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que, nos autos de ação de cobrança de aluguéis, reconheceu a intempestividade da contestação apresentada e declarou
a
revelia do réu, com base no art. 344 do CPC, desconsiderando a suspensão dos prazos processuais durante o recesso forense.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar se a contestação apresentada no dia 03/02/2025 foi tempestiva, à luz da suspensão de prazos processuais durante o recesso forense previsto no art. 220 do CPC e regulamentado por normas do Tribunal de Justiça local.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A contagem do prazo para apresentação da contestação deve observar a suspensão dos prazos processuais entre 20/12/2024 e 20/01/2025, conforme previsto no art. 220 do CPC, bem como nos atos normativos do TJMT (Provimento TJMT/CM no 33/2023 e Portaria TJMT/TP no 1282/2024).

4.
A citação ocorreu em 13/12/2024 (sexta-feira), iniciando-se o prazo em 16/12/2024 (segunda-feira). Até o início da suspensão dos prazos transcorreram quatro dias úteis, restando onze dias úteis a serem contados a partir de 21/01/2025, com vencimento em 03/02/2025, data em que a contestação foi protocolada.

5.
A decisão que desconsidera a suspensão de prazos durante o recesso forense ofende os princípios constitucionais do
contraditório e da ampla defesa, nos termos do art. 5o, LV, da CF/1988.

6.
A jurisprudência do TJMT reconhece de forma pacífica a suspensão dos prazos processuais durante o recesso forense como causa legítima de prorrogação, invalidando atos decisórios proferidos sem sua observância.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

1
.
A suspensão dos prazos processuais entre 20 de dezembro e 20 de janeiro, prevista no art. 220 do CPC, deve ser observada na contagem de prazos para apresentação de contestação.
2.
A apresentação de contestação no primeiro dia útil após o fim do recesso forense é considerada tempestiva.
3.
O desrespeito à suspensão de prazos prevista em lei e normas internas do tribunal implica violação ao contraditório e à ampla defesa.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 220, 231, §1o, I, 335 e 344; CF/1988, art. 5o, LV; Provimento TJMT/CM no 33/2023; Portaria TJMT/TP no 1282/2024.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação Cível no 1003023-98.2018.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho,
DJe
07.06.2025; TJMT, Agravo Interno no 1001564-67.2024.8.11.0000, Primeira Câmara de Direito Privado, rel. Desa Clarice Claudino da Silva,
DJe
12.07.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
r
ecurso de
a
gravo

de
i
nstrumento

com pedido de
efeito suspensivo

interposto
por

FLÁVIO ANDERSON BREITENBACH
,
contra decis
ão interlocutória proferida pela

Juíz
a

de Direito
Patrícia
Bedin

da
Vara
Única
de
Tapurah
/
MT
, no
s autos
da
Ação de Cobrança de Aluguéis e Acessórios
de
Locação

n
.
1001062-08.2024.8.11.0108
,
ajuizada por
FLÁVIO ANDERSON BREITENBACH,
que
,
ao reconhecer a intempestividade da contestação protocolada em 03/02/2025, declarou
a
revelia do réu.

A parte agravante sustenta que a decisão agravada desconsiderou a suspensão dos prazos processuais durante o recesso forense compreendido entre os dias 20/12/2024
a
20/01/2025, nos termos do artigo 220 do C
ódigo de Processo Civil
e das Portarias e Provimentos editados pelo TJMT, o que ensejaria a recontagem do prazo a partir de 21/01/2025, findando-se apenas em 03/02/2025, data do protocolo da contestação.

Em reforço, invoca precedentes desta Corte que reconhecem o cômputo do recesso forense como causa de suspensão da contagem de prazos processuais, e que invalidam atos decisórios proferidos sem observância dos limites temporais impostos pelo art
igo
220 do C
ódigo de Processo Civil
.

Requer
eu
, liminarmente, a concessão de tutela de urgência para suspensão do feito originário até o julgamento definitivo do agravo, por entender que eventual realização de audiência de instrução e julgamento poderá acarretar prejuízo irreparável.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para o fim de reformar a decisão agravada, com o afastamento da revelia e o regular prosseguimento da defesa apresentada.

O pedido de suspensão da eficácia da decisão agravada foi deferido (Id. 296108359).

Devidamente intimado, o agravado não apresentou contrarrazões (Id. 301695881).

É o relatório.

Inclua-se em pauta
.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES
[RELATOR]

Colenda Câmara:

Conforme relatado, c
uida-se de
agravo de instrumento inter
posto por FLÁVIO ANDERSON BREITENBACH contra decisão interlocutória proferida nos autos da
Ação de Cobrança de Aluguéis e Acessórios de Locação
n. 1001062-08.2024.8.11.0108, que reconhece
u
a intempestividade da contestação apresentada pelo ora agravante, declarando-o revel, com os efeitos do artigo 344 do Código de Processo Civil.

Sustenta
, em síntese,
que a contestação protocolada em 03/02/2025 foi tempestiva, pois o prazo de 15 dias úteis para sua apresentação ficou suspenso entre 20/12/2024 e 20/01/2025, nos termos do artigo 220 do CPC, considerando que a citação ocorreu em 13/12/2024 (sexta-feira).

Requer
, portanto,
o provimento
do recurso
para afastar
a
revelia decretada e admitir a peça defensiva.

No caso
sub judice
, constou da decisão agravada, no que
pertine
:

“
[...]

Da preliminar de revelia arguida pela parte autora.

Verifica-se nos autos que a citação do requerido foi efetivada em 13/12/2024, conforme

comprovado. O prazo legal para apresentação da contestação, nos termos do art. 335, caput,

do CPC, é de 15 (quinze) dias úteis, o que implicaria o vencimento em data anterior à do

protocolo da contestação.

A peça contestatória foi apresentada em 03/02/2025, ou seja, fora do prazo legal.

Ademais, não há nos
autos justificativa
ou requerimento de prorrogação de prazo, tampouco alegação de justo impedimento ou força maior que pudesse justificar a intempestividade.

Assim, constatada a inércia do réu no prazo legal para contestar, impõe-se o reconhecimento da revelia, nos termos do art. 344 do CPC, o que acarreta
a presunção de veracidade dos fatos afirmados na petição inicial, ressalvadas as hipóteses
previstas no art. 345 do CPC.

Diante do exposto, RECONHEÇO A REVELIA do réu FLAVIO ANDERSON BREITENBACH, com fundamento no art. 344 do CPC, e DETERMINO que se prossiga com o feito, observando-se os efeitos da presunção de veracidade dos fatos alegados pela parte autora.

Deste modo, não conheço da Contestação apresentada, pois intempestiva, de modo que deixo de analisar
as preliminares
arguidas pelo requerido.

[
...]
”
(Id.
196234292, na origem
).

A controvérsia cinge-se à verificação da tempestividade da contestação apresentada pelo agravante no processo de origem, à luz da norma processual que regula a suspensão de prazos durante o recesso forense.

Na origem, o Juízo
reconheceu
a
revelia d
o agravante
ao fundamento de que a contestação foi protocolada em 03/02/2025, após o decurso do prazo de 15
(quinze)
dias úteis
,
contados a partir da citação em 13/12/2024.

Contudo, tal raciocínio desconsidera a regra do artigo 220 do CPC, que dispõe expressamente:

"
Art. 220. Suspende-se o curso do prazo processual nos dias compreendidos entre 20 de dezembro e 20 de janeiro, inclusive
."

Além disso, não foram observados
o
s artigos 1o e 3o, do
Provimento TJMT/CM no 33/2023 e a Portaria TJMT/TP no 1282/2024,
em que é
determinada a suspensão dos prazos processuais de 20/12/2024 a 20/01/2025.

“
Art. 1o
.

Estabelecer o recesso forense, no período de 20.12.2023 a 06.01.2024, com a consequente suspensão dos prazos processuais, administrativos e judiciais
, funcionando em sistema de plantão, com horário reduzido em dias úteis, que serão regulamentados por Portaria da Administração, retornando as atividades com expediente normal em 07.01.2024.

[...]

Art. 3o
.

Suspender, no período de 07 a 20.01.2024, a contagem de todos os prazos processuais
, administrativos e judiciais, bem assim a realização de audiências e de sessões de julgamento e publicações de notas de expediente processuais, em
Primeira e Segunda Instâncias
, nos Juizados Especiais Cíveis e Criminais e Turmas Recursais, exceto com relação às medidas urgentes e aos processos penais envolvendo réus presos, nos processos vinculados a essa prisão
”
.

No caso concreto, a citação foi efetivada em
13/12/2024
, sexta-feira. Aplicando-se o disposto no artigo 231, §1o, inciso I, do C
ódigo de Processo Civil
, o termo inicial da contagem do prazo deu-se no primeiro dia útil subsequente, qual
seja,
16/12/2024 (segunda-feira).

Dessa forma, até 19/12/2024 transcorreram apenas quatro dias úteis. Os prazos estiveram suspensos de
20/12/2024 a 20/01/2025
, retomando-se a contagem em
21/01/2025
. Com o saldo de onze dias úteis restantes, o prazo findaria em
0
4
/02/2025
(
terç
a-feira),
sendo a contestação protocolizado no dia 03/02/2025, logo, dentro do prazo legal
.

Assim, resta comprovada a tempestividade da peça defensiva, revelando-se indevida a aplicação dos efeitos da revelia.

A jurisprudência deste Tribunal é pacífica ao reconhecer a suspensão dos prazos no período do recesso forense como causa legítima para prorrogação da contagem:

“[...]
A suspensão dos prazos processuais no recesso forense, de 20/12 a 20/01, impede o início da contagem do prazo para manifestação até o primeiro dia útil subsequente ao seu término, nos termos do art. 220 do CPC.

A sentença foi proferida em 05/02/2025, antes do término do prazo de 15 dias úteis, que se iniciou apenas em 22/01/2025, com fim previsto para 11/02/2025, configurando violação ao direito ao contraditório e à ampla defesa (CF/1988, art. 5o, LV).

A manifestação sobre laudo pericial constitui etapa essencial da ampla defesa quando a sentença se fundamenta em suas conclusões, especialmente em demandas envolvendo cobertura de plano de saúde, nas quais a prova técnica é decisiva.

A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o descumprimento do prazo legal, ainda que por erro no sistema eletrônico, não exime o dever do juízo de respeitar o contraditório (
AgInt
no
AREsp
1.881.500/DF).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Preliminar de cerceamento de defesa acolhida para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem.

Tese de julgamento:

A contagem do prazo para manifestação sobre o laudo pericial deve respeitar a suspensão processual prevista no art. 220 do CPC, iniciando-se no primeiro dia útil após o recesso forense.

A prolação de sentença antes do término do prazo para manifestação sobre prova pericial caracteriza cerceamento de defesa e impõe a anulação do julgamento.

A observância ao contraditório é indispensável quando a sentença se funda em elementos técnicos cuja análise demanda manifestação das partes.
[
...]”
.

(
TJ/MT,
Quarta Câmara de Direito Privado
, apelação
1003023-98.2018.8.11.0041,
relator Desembargador Rubens de Oliveira Santos Filho,
Dje
07/06/2025)
.

“[...]
A interposição dos Embargos de Declaração ocorreu dentro do prazo legal, considerando-se a suspensão dos prazos processuais no recesso forense prevista no art. 220 do CPC, iniciando-se em 22/01/2024 e encerrando-se em 26/01/2024, data da interposição
. [...]”
.
(TJ/MT, Primeira Câmara de Direito Privado, relatora Desembargadora Clarice Claudino da Silva,
Dje
12/7/2025).

Nesse contexto, a manutenção da decisão agravada implicaria violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, consagrados no
artigo

5o, inciso
LV, da Constituição Federal.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO

ao recurso
para reformar a decisão interlocutória de origem, a fim de reconhecer a tempestividade da contestação apresentada p
elo agravante
FLÁVIO ANDERSON BREITENBACH, afastando-se os efeitos da revelia.

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025